Tribunal: TJES
Processo: 5001057-49.2023.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001057-49.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
RECORRIDO: ADELIA MARIA DELBONI HACHBARDT
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001057-49.2023.8.08.0038

Recorrente:
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

Recorrida:
ADELIA MARIA DELBONI HACHBARDT

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO CIVIL. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE. MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA VIOLAÇÃO DO RELÓGIO MEDIDOR (BOBINA DE CORRENTE INTERROMPIDA). SUSTENTA A AUTORA QUE A RÉ, AO REALIZAR INSPEÇÃO NO RELÓGIO DE ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA, PROCEDEU COM A RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO DAQUELE E REALIZOU COBRANÇA NO VALOR DE R$ 7.344,75, SOB ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DE CONSUMO NO PERÍODO DE 22/01/2020 a 19/08/2022, CAUSADA POR INTERVENÇÃO DE TERCEIROS.
SENTENÇA
DE PRIMEIRO GRAU ACOLHEU, EM PARTE, OS PEDIDOS CONSTANTES NA EXORDIAL PARA DECLARAR INDEVIDA A COBRANÇA REFERENTE AO TOI N° 9567441, LAVRADO EM 19/08/2022. INDEFERIU O PEDIDO DE DANO MORAL.
RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ
SUSCITA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DA NECESSIDADE EM REALIZAR PROVA PERICIAL, VIA DE CONSEQUÊNCIA DEVE SER DECLARADA A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. AFIRMA AINDA, QUE AGIU DE ACORDO COM O EXERCÍCIO REGULAR DE SEU DIREITO DIANTE DA CONSTATAÇÃO DA IRREGULARIDADE. PRELIMINAR AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR PERÍCIA NO RELÓGIO MEDIDOR. PERÍCIA REALIZADA DE FORMA UNILATERAL PELA RÉ, CONSOANTE RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA DO MEDIDOR (RATM), DATADO EM 17/10/22. PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA QUE VIABILIZA A ANÁLISE DO MÉRITO DA PRETENSÃO INICIAL. RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR SEM O ACOMPANHAMENTO DE RESPONSÁVEL/TESTEMUNHA DURANTE A CONFECÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. LAVRATURA UNILATERAL, EM DISCORDÂNCIA COM ARTIGO 591, I E II, §§2º E 3º, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 1000/2021, DA ANEEL. A RÉ AFIRMA QUE PROCEDEU O ENVIO DE CÓPIA DO TERMO DE INSPEÇÃO PARA A AUTORA, EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA NORMA PREVISTA NO §3º, DO ART. 129 DA MENCIONADA RESOLUÇÃO
.
CONTUDO, VÊ-SE QUE O AR NÃO CHEGOU A SER ENTREGUE À AUTORA. O CUMPRIMENTO DE TAL REGRA MOSTRA-SE NECESSÁRIO QUANDO A PARTE SE RECUSA A ASSINAR O TERMO, AO CONTRÁRIO DO OCORRIDO NOS AUTOS, EM QUE A INSPEÇÃO E RETIRADA OCORREU SEM A PRESENÇA DE QUALQUER PESSOA RESPONSÁVEL PELA INSTALAÇÃO. NULIDADES VERIFICÁVEIS PELA PROVA DOCUMENTAL. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA, GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. CONFIRMAM-SE AS RAZÕES DE DECIDIR DO MM. JUÍZO DA ORIGEM. NÃO SE VÊ RAZÃO PARA COBRANÇA DO DÉBITO APURADO APÓS A CONFECÇÃO DO TOI Nº 9567441. ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE RECEITA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO OU DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA, CONFORME ARTIGO 55, DA LEI Nº 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
- Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado,
NEGANDO-LHE

PROVIMENTO,
mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do voto do Eminente Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)